Tribunal: STF
Processo: AI 84204
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-11-10
Data de publicação: 1981-11-10

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DECISÃO QUE A CONCEDEU,
ATENTA A DIVERSOS FUNDAMENTOS, INCLUSIVE INVOCANDO O ART. 5., DA LEI
DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL. O ART. 153, PARAGRAFO 2., DA
CONSTITUIÇÃO, QUE O RECORRENTE INDICA COMO OFENDIDO, NÃO FOI
VENTILADO NO ACÓRDÃO, DO QUAL NÃO SE INTERPUSERAM EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. SUMULAS NS. 282 E 356. A DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL, A
SUA VEZ, NÃO RESTOU COMPROVADA, QUER PORQUE OS ARESTOS PARADIGMAS
ESTAO REFERIDOS APENAS PELAS EMENTAS, QUER PORQUE, NELES, NÃO SE
DISCUTIRAM AS CIRCUNSTANCIAS ESPECIAIS CONSIDERADAS NA DECISÃO
RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.